Tribunal: TJES
Processo: 5000347-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: PENHA DADALTO

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5000347-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: PENHA DADALTO

Advogado do(a) AGRAVADO: HORÁCIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA – ES25559

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

AGRAVO
INTERNO
. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV SEM EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.

1. No sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Todavia, a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Assim, o cabimento de um ou de outro recurso demanda análise de cada caso.

2. No presente caso, não houve a extinção do feito executivo, mas tão somente a decisão objeto de irresignação determinou o prosseguimento do feito com expedição de precatório/RPV.

3. A expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais de pagamento (Precatórios e RPV) previstas no art. 100 da Constituição Federal são disciplinadas no âmbito do Poder Judiciário pela Resolução CNJ n.º 303/2019 e pelo Ato Normativo TJES n.º 17/2022. Apenas após tal trâmite, com o pagamento efetivo, é que se será extinta a execução pela satisfação da obrigação.

4. Todavia, as matérias arguidas no agravo de instrumento não foram suscitadas e nem debatidas em primeiro grau, de modo que são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Assim, o caso é de se acolher a preliminar de inovação recursal.

5. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática. Agravo de Instrumento cabível, o qual se inadmite ante a inovação recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo interno, e não conhecer do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000347-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: PENHA DADALTO

Advogado do(a) AGRAVADO: HORÁCIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA – ES25559

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO

V O T O

Como relatado, Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto em id. 5713077 por MUNICÍPIO DE SERRA contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto diante da ausência de cabimento da espécie recursal eleita. Em suas razões recursais o agravante sustenta, em suma, que o pronunciamento do juízo originário é recorrível por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único do CPC, inexistindo erro grosseiro. Assim, pugna pela análise da matéria pelo órgão colegiado, sendo reconsiderada em sede meritória a decisão.

Registro o cabimento do presente Agravo Interno, consoante arts. 994, III e 1.021, §2º do CPC.

A decisão monocrática ora em debate merece reparos, como passo a expor a este Egrégio órgão colegiado.

A questão sob debate não é novidade e sua análise depende de um olhar mais atento aos autos, notadamente à decisão de primeiro grau objeto de irresignação, visando verificar se houve ou não extinção da execução.

Explico.

Trata-se originariamente de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA-ES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, Comarca da Capital, que nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, movida por PENHA DADALTO, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos que instruem à exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor.

Em suas razões recursais (id. nº 4102358), o Agravante sustenta a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva prolatada nos autos da ação n.º 0003282-98.2003.8.08.0048 e consequente extinção do presente feito executivo por ser matéria de ordem pública. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, julgando-se procedente a Impugnação formulada pelo ente municipal, com a inversão do ônus da sucumbência.

Ao analisar os autos detidamente, entendo que
não foi encerrado o procedimento executório de origem,
caso em que, diferentemente da constatação da decisão monocrática em questão
, o
recurso cabível
é o Agravo de Instrumento e não a

A
pelação
.

O cabimento do recurso de Agravo de Instrumento encontra-se previsto na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

É consabido que, a “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
” (CPC, art. 204, §1º).

Lado outro, na forma do que dispõe o art. 203, §2º do CPC, constitui a decisão interlocutória em “
todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1º (CPC, art. 203, §2º)
.

Na espécie em comento, conquanto seja possível constatar que o pronunciamento judicial resolveu a impugnação, homologando os cálculos apresentados na peça inicial, com subsequente condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência,

não pôs ela fim à fase executiva.
Daí ostentar

natureza jurídica de decisão interlocutória
, recorrível por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único), e não de apelação (CPC, art. 1.009,
caput
).

Não há desconsiderar, quanto a isso, que
“
(...) A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.(...) No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que
acolhe
impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação
ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento"
(STJ, REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).

Ainda a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. I -
Na origem, trata-se de impugnação proposta pelo Município de Sorocaba à execução individual de sentença coletiva
ajuizada para cobrança de crédito relativo ao novo enquadramento funcional, objetivando o reconhecimento da ilegitimidade passiva. II - Na sentença, julgou improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para extinguir a execução. Esta Corte conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão. III - Prima facie, cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. “Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica.” (AgInt no AREsp 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018). V -
A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de agravo de instrumento
. Confiram-se: (AgInt nos EDcl no REsp 1.750.183/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em22/4/2020, DJe 27/4/2020 e AgInt no AREsp 1.431.810/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2019, DJe 6/6/2019). VI - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1.815.354/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença
e extingue a execução deve ser atacada em apelação
, enquanto
aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento
. Precedentes. 3. Agravo interno do particular a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1952524 MG 2021/0246533-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 83/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO. SUPERAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por falta de impugnação à incidência da Súmula 83/STJ ou da demonstração da similitude fática entre os acórdãos apontados como paradigma. 2. A configuração do dissenso jurisprudencial exige prequestionamento das teses de direito alegadamente divergentes, ou seja, que tenham sido suscitadas e discutidas no aresto embargado e nos acórdãos paradigmas, sem o que não se configura a similitude fático-jurídica. 3. A decisão com nome jurídico de Sentença não tem o condão de alterar as características da demanda ao ponto de ilidir o erro grosseiro na interposição do recurso cabível. 4.
A improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença tem como consequência lógica o prosseguimento da execução. A decisão que julga impugnação sem pôr fim à execução, por mais que aprecie o mérito, deve ser impugnada por meio Agravo de Instrumento
. (REsp 1.803.176/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.5.2019) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1695659/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 17/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. I - A demanda tem origem nos embargos ajuizados pelo Município de Sorocaba (SP) contra a execução individual da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (SP) contra o município. II - A decisão exequenda reconhece aos substituídos o direito à contagem de pontos e seus reflexos sobre a remuneração, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 23, I, II e IV da Lei Municipal n. 3.801/91, afastada a avaliação de desempenho prevista no inciso III, por falta da regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei. III - A sentença de fls. 123-125 julgaram improcedentes os embargos à execução, extinguindo-os com base no art. 487, I, do CPC/2015, para o prosseguimento do feito executivo. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu-se provimento à apelação interposta pelo município, superando, em nome da fungibilidade recursal, eventual erro na escolha daquele recurso, no lugar do agravo de instrumento e julgaram procedentes os embargos à execução. IV - No tocante ao cabimento da apelação, o acórdão afastou os argumentos apresentados pelo exequente, em sua impugnação aos embargos à execução, com esta breve fundamentação: "Equivocou-se o autor/embargado ao argumentar com o cabimento de agravo de instrumento. É que se cuida de sentença de improcedência dos embargos à execução" (fls. 207). V -
Esta Corte tem o entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende, ainda, que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento
. Ver, a propósito: REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018; REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/8/2018). VI - Em recentes julgamentos, nos quais examinou a mesma controvérsia veiculada nestes autos, ratificou-se esta mesma conclusão. Nesse sentido: AREsp n. 1.428.572/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019; REsp n. 1.804.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido: REsp n. 1.803.176/SP, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, acórdão publicado no DJe de 21/5/2019. VII - Correta, portanto, a decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória requerida e deu provimento ao recurso especial para cassar o acórdão que julgou a apelação e assim restabelecer a sentença. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1467643/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

Oportuno rememorar, outrossim, que o conteúdo e efeitos é que definem a natureza da decisão, e não a sua forma, do que se extrai não ser relevante o fato de assemelhar-se o ato judicial a um comando sentencial, que contém relatório, fundamentação e dispositivo.

Ademais, giza o art. 924 do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente

In casu
, o cumprimento de sentença não foi extinto na parte em que este recurso se refere, não se afigurando delineadas as hipóteses descritas no regramento legal reproduzido. Com efeito, conquanto tenha a MMª Juíza decidido a impugnação, assim como fixado verba honorária,
não pôs termo, como já enfatizado, ao processo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU O INCIDENTE
. Natureza jurídica de decisão interlocutória. Contra decisão interlocutória o recurso cabível é o agravo de instrumento. Art. 1.015 do CPC/2015. Ausente dúvida razoável ou divergência na doutrina e jurisprudência. Inaplicável o princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido. (TJSP - Apelação Cível: 0004154-03.2021.8.26.0624 Tatuí, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 28/11/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2023).

No caso, repise-se, conquanto tenha sido rechaçada a impugnação, o Juízo de 1º Grau
não

extinguiu

o cumprimento
, deixando de encerrar a fase executiva, até mesmo porque não operou-se ainda a satisfação da obrigação.

A expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais de pagamento (Precatórios e RPV) previstas no art. 100 da Constituição Federal são disciplinadas no âmbito do Poder Judiciário pela Resolução CNJ n.º 303/2019 e pelo Ato Normativo TJES n.º 17/2022. Apenas após tal trâmite, com o pagamento efetivo, é que se será extinta a execução pela satisfação da obrigação.

Por isso, entendo que a pretensão do agravo interno merece acato no que diz respeito ao cabimento do presente Agravo de Instrumento e, dito isso, necessário, ainda, adentrar ao próprio recurso.

Neste tocante, verifico que merece acolhimento a preliminar de inovação recursal quanto às duas teses de mérito do recurso sob análise.

O primeiro ponto de irresignação do agravante diz respeito à necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva prolatada nos autos da ação n.º 0003282-98.2003.8.08.0048, com o que o caso seria de extinção do feito executivo. Subsidiariamente, requer o Agravante que seja reconhecido o excesso de execução apontando a necessidade de realização de cálculos apenas entre 04/1999 e 2004.

Quanto a estas teses, foi arguida a preliminar em contrarrazões acerca da inovação recursal, por não ter sido alegada tal questão na origem.

Neste tocante, entendo que a matéria, ao contrário do que defende o agravante, não é de ordem pública e, mesmo que fosse, configuraria supressão de instância a sua análise.

Quanto à suposta necessidade de liquidação, além de ter ocorrido efetivamente a liquidação em primeiro grau, com homologação de cálculos, é certo que a adoção do procedimento comum para tal é exceção no sistema processual civil vigente, como se depreende claramente do art. 509, §2º do CPC.

Em relação aos cálculos, como bem apontado pela agravada, a tese é contraditória com os cálculos do próprio credor no primeiro grau.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Enquanto na exordial o Apelante se restringiu a alegar a impossibilidade de pagamento do débito, posteriormente apresenta, em razões recursais, argumentos sobre excesso à execução, o que revela verdadeira inovação recursal. 2. As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. 3. Inovação recursal reconhecida. Recurso não conhecido. (TJES, Data: 17/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0011918-96.2020.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Títulos de Crédito).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. 2) Matéria suscitada, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação. 3) Outrossim, vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento às apelações de fls. 270/274 e fls. 282/284, respectivamente, por inovação recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. (TJES, Data: 01/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0019829-71.2015.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO, CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo /Impugnação/Embargos à Execução).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A ordem jurídica proíbe, em regra, o "
ius novorum
" em sede recursal, exigindo-se para devolução da matéria ao Tribunal que esta já tenha sido veiculada nos autos e, no presente caso, em razão da alteração da causa se pedir, houve inovação recursal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. 2 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Data: 24/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002274-14.2019.8.08.0020, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Compra e Venda).

Por isso, sem delongas, acolho a dita preliminar e não conheço do agravo de instrumento.

Face todo o exposto,

CONHEÇO

e

DOU PROVIMENTO

ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e, passando ao Agravo de Instrumento,

NÃO O CONHEÇO

em razão da inovação recursal
.

É como voto.

Vitória/ES, 29 de abril de 2024.

HELOISA CARIELLO

D
ESEMBARGADOR
A CONVOCADA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)